Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707128-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOMARA REBOUCAS SIMOES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a autuação do MPDFT no processo de origem, no 0700931-96.2024.8.07.0018, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator